Tribunal: TJES
Processo: 0010421-67.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010421-67.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010421-67.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
M
AXSUEL DE SOUZA GONÇALVES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pe
la
MM. Ju
í
za
de Direito
da
3ª Vara Criminal de Linhares
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções
do
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
, à
pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
para cumprimento
em regime inicial s
emiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de agosto de 2017, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu a redução da pena-base.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

V
erifico
que fora
m
acertada
e fundamentada
mente considerada
s
negativa
s
a

culpabilidade e
os
antecedentes
, sendo que assim dispôs a MM. Juí
za
de primeiro grau:

“
[...] O juízo de
culpabilidade
extrapola o normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta; Acusado possui
maus antecedentes
, visto que ostenta três condenações por crimes anteriores, sendo que uma delas será reservada para a segunda fase da dosimetria, e as outras serão, neste momento, valoradas negativamente, não subsistindo, desse modo bis in idem [...]”.

No que se refere à
culpabilidade, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a conduta do agente se reveste de maior gravidade quando o mesmo comete o delito enquanto cumpria pena de outro crime, evidenciando-se o maior grau de reprovabilidade da conduta
.

N
este sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Igualmente considero acertada a valoração negativa d
os antecedentes do réu, porquanto estes restaram devidamente comprovados nos autos,
conforme andamentos processuais juntados
(fls. 70/71 do processo físico)
.

D
estaco,
ainda,
que é facultado ao juiz adotar critério
que julgue mais adequado ao caso concreto,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, no exercício de sua discricionariedade motivada,

o que verifico ser o caso dos autos,
não estando adstrito a critérios matemáticos
.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
STJ
acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

Sendo assim, não entendo merecer reforma a pena-base fixada,
por entendê-la proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença prolatada
.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010421-67.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ART. 1
4 DA LEI Nº 10.826/03
.
1.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
ULPABILIDADE E ANTECEDENTES
NEGATIVAMENTE VALORADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1
.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
d
a culpabilidade e antecedentes
, de forma idônea e devidamente fundamentada
.

2
.

Recurso conhecido

e improvido
.

Vitória, 22 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.